Tribunal: TCU
Processo: 036.474/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3106/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular: 1. Processo TC- Processo 036.474/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos de Assis Silva (XXX.024.277-XX); Marcio Rodrigo Paiva Lemos (XXX.073.827-XX); Osmar Moreira Emmerick (XXX.170.057-XX) 1.2. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Ricardo Lopes Godoy (77.167/OAB-MG), representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há